Tribunal: TJBA
Processo: 8000391-90.2020.8.05.0068
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000391-90.2020.8.05.0068

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LUCIMAR DE SOUZA SANTANA OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

APELADO: MUNICIPIO DE CORIBE

Advogado(s)
:
GABRIELA OLIVEIRA LESSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CORIBE. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. BASE DE CÁLCULO PARA INCIDÊNCIA DA PROGRESSÃO VERTICAL. SALÁRIO BASE SEM ACRÉSCIMOS. OBEDIÊNCIA AO ART. 37, XIV, DA CF. VETOR INTERPRETATIVO. PROIBIÇÃO DO EFEITO CASCATA. PRECEDENTE DO STF E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000391-90.2020.8.05.0068
, em que figuram como apelantes LUCIMAR DE SOUZA SANTANA OLIVEIRA e outros e como apelado MUNICIPIO DE CORIBE.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2024.

PRESIDENTE

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto de 2º grau – Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA